Tribunal: TJES
Processo: 5035730-76.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Cartão de Crédito; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035730-76.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
RECORRIDO: RAFAEL FIGUEIREDO PALMEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5035730-76.2024.8.08.0024

JUÍZO DE ORIGEM
: VITÓRIA - 6° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

RECORRIDO:
RAFAEL FIGUEIREDO PALMEIRA

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Preparo, id. 81101135.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS (INVESTIMENTOS) PARA GARANTIA DE FATURAS VINCENDAS. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. VANTAGEM EXAGERADA DO FORNECEDOR. ART. 51, IV, DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) O autor, cliente da requerida, alega que teve o resgate de seus investimentos (R$ 23.052,37) bloqueado sob a justificativa de servir como garantia para faturas futuras de seu cartão de crédito, ainda que não houvesse qualquer inadimplência. Pleiteou o desbloqueio e indenização por danos morais.

2) O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade da cláusula de bloqueio preventivo por considerá-la abusiva (Art. 51, IV, CDC) e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, fundamentando que o risco da atividade econômica não pode ser transferido ao consumidor mediante retenção de patrimônio antes do vencimento da dívida.

3) A recorrente sustenta a legalidade da conduta com base nas cláusulas 6.1 e 6.1.1 do contrato de adesão, alegando exercício regular de direito e mitigação de risco de crédito. Aduz inexistência de dano moral por ausência de prova de abalo à honra.

4) A controvérsia cinge-se à legalidade da retenção/bloqueio de ativos financeiros de custódia do consumidor para garantir o pagamento de faturas de cartão de crédito que sequer venceram.

5) Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente não nega o bloqueio, fundamentando-o em disposição contratual. Todavia, tal previsão atenta frontalmente contra o sistema de proteção ao consumidor. A conduta de "sequestrar" o patrimônio do cliente para garantir uma dívida futura e incerta transfere o risco do negócio ao consumidor e viola o princípio da boa-fé objetiva. Bloquear valores antes do vencimento configura antecipação de sanção por inadimplência inexistente, caracterizando verdadeiro confisco privado.

6) Assim sendo, entendo que o bloqueio de investimentos como garantia de limite flexível, sem inadimplemento caracterizado, é prática abusiva. O risco da concessão de crédito é inerente à atividade bancária e deve ser suportado pela instituição, que já dispõe de outros meios legais de cobrança e proteção (juros, negativação, etc.).

7) Quanto ao Dano Moral, este resta configurado
in re ipsa
pela privação indevida do acesso ao próprio patrimônio, especialmente em momento de necessidade (construção de residência), extrapolando o mero aborrecimento. O valor de
R$ 5.000,00
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de cumprir o caráter pedagógico-punitivo necessário, não comportando redução.

8) Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

9) Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como projeto o voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)